Tribunal: STF
Processo: RE 1589869
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CAC - CR E CRAF. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECRETO Nº 11.615/2023 E PORTARIA COLOG/C EX Nº 166/2023. DIREITO ADQUIRIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança em que impugnada a alteração do prazo de validade das autorizações (CR e Certificados de Registro de Arma de Fogo - CRAF) promovidas pelo Decreto nº 11.615/2023 e pela Portaria COLOG nº 166/2023, as quais reduziram o prazo de dez para três anos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Irretroatividade das alterações supracitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A modificação nos prazos supracitados, de 10 para 3 anos, não pode atingir o CR e CRAF validamente concedidos na vigência da lei antiga, impondo-se a manutenção do prazo anterior (10 anos). Há, pois, inconstitucionalidade na imediata aplicação do novo prazo, o qual é menos benéfico ao requente, por ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF). 5. Mesmo sendo a autorização do poder público ato de natureza precária, necessária a observância do direito adquirido do impetrante. IV. DISPOSITIVO 6. Provida a apelação. Sem honorários” (eDOC 30 – ID: 1bb00006, p. 5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, defende-se a incidência imediata do novo prazo de validade ao Certificado de Registro - CR e ao Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, na forma estabelecido pelo Decreto nº 11.615/2023. 
Alega-se a “a CONSTITUCIONALIDADE da aplicação imediata do novo prazo de validade do Certificado de Registro (CR) e do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), conforme Decreto n. 11.615/2023 (Política Pública de Controle de Armas Fogo) que o reduziu, ao Certificado anteriormente emitido; tendo em vista a ausência de afronta à irretroatividade da lei porque NÃO HÁ o suposto DIREITO ADQUIRIDO/ATO JURÍDICO PERFEITO à “manutenção” do prazo de validade original” (eDOC 40 – ID: a06a51a9, p. 5).
Argumenta-se que a “redução do prazo do ato administrativo de autorização (CR e CRAF) representa maior rigor no acesso às armas de fogo no território nacional, que é uma prerrogativa e dever do Estado na Política Pública de Controle de Armas de Fogo no Brasil” (eDOC 40 – ID: a06a51a9, p. 6).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADC 85, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade do Decreto nº 11.615/2023. Nesta oportunidade, registrei que, no período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 
Assentei, assim, que os Decretos nº 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Eis a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023. Atos normativos que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.823/2003). Perda de objeto em virtude da sucessão do Decreto 11.366/2023 pelo Decreto 11.615/2023. Inocorrência em face de continuidade normativa e aditamento pela Presidência da República. Decretos que se propõem a propiciar a reconstrução das políticas públicas de controle da circulação de armas de fogo no Brasil. Atos normativos que não desbordam do poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e que densificam os direitos à vida e à segurança pública (CF, arts. 5º e 144). Constitucionalidade. Ação julgada procedente. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. III. Razões de decidir 3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, “[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo” (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil.  IV. Dispositivo e tese 7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1º a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1º, 3º, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN. (ADC 85, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.07.2025)
 
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a inconstitucionalidade na imediata aplicação do novo prazo do CR e do CRAF, por ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito do particular, de modo que a modificação dos prazos de 10 para 3 anos não poderiam atingir os certificados concedidos na vigência da lei antiga, impondo-se a manutenção do prazo anterior, de 10 anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A sentença denegou a segurança destacando que a emissão de registro de arma de fogo e documentos similares tem natureza jurídica de autorização. Assim, tratando-se de autorização administrativa, ato jurídico discricionário, a atuação do Poder Judiciário fica adstrita à ocorrência de eventual ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que a redução do prazo decorre de alteração normativa, veiculada pela autoridade competente, de forma regular. 
A parte impetrante pretende sejam mantidas as datas de validade originais do seu CR e CRAF. 
O Decreto 11.615/2023 e a Portaria COLOG nº 166 reduziram o prazo de validade, antes de 10 anos, para 03 anos (...)
Defende o recorrente que teria direito adquirido, não estando sujeito às alterações supracitadas. Nessa linha, aduz que a modificação questionada implicaria insegurança jurídica, não podendo ter aplicação retroativa. 
Em que pese esta Turma já tenha se manifestado em sentido oposto, evoluiu o entendimento para firmar a não incidência da alteração supracitada em relação aos documentos antes referidos, os quais devem observar a norma existente quando da sua expedição, aplicando-se, portanto, o prazo de 10 anos. 
Em outras palavras, a modificação nos prazos supracitados, de 10 para 3 anos, não pode atingir o CR e CRAF validamente concedidos na vigência da lei antiga, impondo-se a manutenção do prazo anterior (10 anos). 
Há, pois, inconstitucionalidade na imediata aplicação do novo prazo, o qual é menos benéfico ao requente, por ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).
(...)
Mesmo sendo a autorização do poder público ato de natureza precária, necessária a observância do direito adquirido do impetrante, nos termos já mencionados. 
Neste contexto, a sentença de improcedência deve ser reformada. 
Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Custas ex lege. 
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.” (eDOC 30 – ID: 1bb00006)

 
Assim, verifica-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão impugnado e, consequentemente, denegar a segurança.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente